Tribunal: TJDFT
Processo: 0000419-98.2017.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIVÓRCIO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO REUNIDO NA VIGÊNCIA DA VIDA EM COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PATRIMÔNIO COMUM AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. ESFORÇO CONJUGADO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL PERTENCENTE AO VARÃO. PARTILHA. NECESSIDADE. ALCANCE. DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES À INTEGRALIDADE DA BENFEITORIA POR ACESSÃO ERIGIDA. DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE À PARTILHA. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FÓRMULA ADEQUADA PARA A CONSUMAÇÃO DO PARTILHAMENTO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO CÔNJUGE VARÃO. CÔNJUGE VIRAGO. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSORTE JOVEM, CAPAZ E COM EXPERIÊNCIA LABORATIVA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (CPC, ART. 373, I). REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ALIMENTOS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MAS DESIGUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no casamento regido pela comunhão parcial de bens, o patrimônio amealhado durante o matrimônio comunica-se, porque conjugado por vontade dos consortes, e jungido por desforço comum, devendo ser partilhado igualitariamente em havendo a dissolução do vínculo matrimonial (CC, art. 1.658).
2. Cuidando-se de ação de divórcio que envolve a partilha do patrimônio amealhado na constância do vínculo conjugal, pautado o enlace pelo regime da comunhão parcial, sobejando comprovado que fora amealhado patrimônio comum traduzido nas benfeitorias agregadas a imóvel pertencente ao cônjuge varão, deve ser partilhado em partes iguais, devendo o partilhado compreender o despendido com as construções levadas a efeito e com o valor que agregara ao imóvel, decotadas eventuais obrigações geradas pelas obras, consoante se apurar em liquidação de forma a, assim, ser ultimada a partilha devida de acordo com o regime de bens escolhido e prevenindo-se que o ex-cônjuge experimente incremento patrimonial sem causa legítima (CC, art. 1.660, IV).
3. Decretado o divórcio, cujo matrimônio fora regido patrimonialmente pela comunhão parcial, impõe-se, a partir dessa regramento, a comunicação dos bens adquiridos na constância do vínculo conjugal, inclusive as benfeitorias realizadas em bens particulares de um dos cônjuges, que integrarão o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659 e 1.660, IV,).
4. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-consorte de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).
5. Conquanto assista ao ex-cônjuge virago o direito de vindicar do ex-consorte alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está incapacitada de angariar do próprio trabalho o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com o padrão de vida que ostentava enquanto vigera o vínculo conjugal (CC, 1.694).
6. Aferido que a ex-consorte é jovem e está apta a exercer atividade laboral lícita, conquanto padeça de enfermidades que, contudo, não lhe ensejam incapacidade ou restrição laborativa, sobrepujando dessas inferências que a argumentação que ventilara não possuíra o condão de dar supedâneo ao direito que vindica, os alimentos que reclamara não lhe podem ser assegurados ante ao não aclaramento da premissa genética da qual germina a obrigação alimentar, ou seja, sua incapacidade de guarnecer as próprias despesas através do seu labor.
7. Acolhido parcialmente o pedido, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre os litigantes em ponderado com o êxito e decaimento experimentados, o que é aferido mediante balanço entre o postulado e o refutado como forma de ser mensurada a sucumbência experimentada e rateados os efeitos pecuniários que implica.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.